Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-62.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-62.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE INOCENCIO JARDIM - CPF: 142.241.351-91 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA - EFEITOS INFRINGENTES – ERRO MATERIAL – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL – SENTENÇA SINGULAR – REFORMADA - DECISUM REFORMADO - RECURSO ACOLHIDO.

1-O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

2-A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. Por outro lado, conserto de erro material não se faz necessário a formação do contraditório já que se trata de vício implícito e de conhecimento da parte contraria em relação ao lapso factual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSE INOCENCIO JARDIM
, através da petição de ID: 134861162,

contra o acordão de ID: 133883654, no julgamento da única apelação cível interposta de ID: 124999694, da requerida apelante ora embargada; que nos termos do voto deste relator, desproveu o apelo da requerida ora embargada, mantendo a condenação de indenizar o autor ora embargante; majorando os honorários recursais que cabiam unicamente a requerida apelante, tendo em vista que foi somente esta que apelou da sentença onde também reconhecia a sucumbência recíproca das partes; mantida o ônus sucumbencial do autor como sentenciado ante ausência de qualquer irresignação por parte daquele.

Em resumo, a razões de ID: 134861162

alega :
(i) aponta vicio de contradição no julgado
, uma vez que os honorários sucumbenciais arbitrados foram em desfavor da requerida, não no valor de R$1.000,00 e sim R$2.000,00, devendo assim os honorários recursais ser majorados em desfavor da requerida para o valor de R$2.300,00 e não R$1.300,00 como consta do acordão; qualificando como erro material o vicio apontado em relação à sucumbência reciproca presente no dispositivo da sentença; e não enfrentado pelo acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSE INOCENCIO JARDIM
, através da petição de ID: 134861162,

contra o acordão de ID: 133883654, no julgamento da única apelação cível interposta de ID: 124999694, da requerida apelante ora embargada; que nos termos do voto deste relator, desproveu o apelo da requerida ora embargada, mantendo a condenação de indenizar o autor ora embargante; majorando os honorários recursais que cabiam unicamente a requerida apelante, tendo em vista que foi somente esta que apelou da sentença onde também reconhecia a sucumbência recíproca das partes; mantida o ônus sucumbencial do autor como sentenciado ante ausência de qualquer irresignação por parte daquele.

A embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte, pois a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528).

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material; portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão, no que concerne ao ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, do CPC, assim constou :

“...E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou sucumbência reciproca no caso concreto, em especial a seguradora apelante, esta foi condenada em R$1.000,00 de honorários sucumbenciais, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.300,00 (mil e trezentos reais), sendo a majoração feita (R$300,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos...”

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo, suprimindo a aplicação da sucumbência recíproca, visto que o embargante, na condição de autor, logrou êxito e conseguiu da seguradora ora embargada, o único bem da vida buscado na lide, qual seja, a condenação da seguradora em indenizar a lesão sofrida em decorrência do sinistro discutido, decisão esta mantida no julgamento da apelação; e ainda que em quantia menor do que da pretendida em inicial, ainda assim não caracterizando sucumbência reciproca, entendimento este sedimentado pela jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).

As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora embargada ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP), inclusive as decorrentes do desprovimento do apelo julgado.

Deve ser visto que, conquanto esteja disforme com situações análogas já apreciadas por esta colenda Câmara, vislumbra-se que a parte embargada não produziu recurso de apelação para reduzir a verba honorária e, de conseqüência, de forma tácita concordou com a condenação. Neste viés, não se procede de ofício e, em especial porque o aspecto meritório é típico de direito disponível o que reforma a necessidade de dar provimento aos embargos de declaração opostos.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição. Concedendo-lhe efeitos infringentes para afastar a sucumbência recíproca. reformando a sentença singular, reconhecendo a não ocorrência de sucumbência recíproca; e, em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo a quo de R$2.000,00 para R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), face ao desprovimento do apelo da requerida apelante ora embargada; salientado que o ônus é exclusivo da requerida apelante ora embargada.

Com estas considerações,
ACOLHO
o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022